Tribunal: TJMT
Processo: 0000808-12.2017.8.11.0039
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000808-12.2017.8.11.0039
APELANTE: CRISTIAN FARIA DE MATOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU SEM CNH (ARTIGOS 306 E 298, INCISO III, DO CTB) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ALCANÇADO DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS – MÉRITO - 2. ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER LESÃO À INCOLUMIDADE PÚBLICA E À INTEGRIDADE FÍSICA DE PESSOAS DETERMINADAS COM A SUA CONDUTA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – NÃO HÁ NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO CONCRETO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ATESTAR O ESTADO DE ÁLCOOLEMIA – POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DE INGESTÃO DE ÁLCOOL POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI No. 12760/2012 - RECURSO DESPROVIDO.
Considerado que não houve o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, com as barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que não materializou a prescrição da pretensão punitiva, não havendo o preenchimento do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.
O crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97 é de perigo abstrato, sendo desnecessária a sua configuração a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a simples condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
Com o advento da Lei no. 12760/2012, que modificou o artigo 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser dispensável a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000808-12.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CRISTIAN FARIA DE MATOS - CPF: 053.618.431-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 04.381.083/0001-67 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU SEM CNH (ARTIGOS 306 E 298, INCISO III, DO CTB) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ALCANÇADO DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS – MÉRITO - 2. ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER LESÃO À INCOLUMIDADE PÚBLICA E À INTEGRIDADE FÍSICA DE PESSOAS DETERMINADAS COM A SUA CONDUTA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – NÃO HÁ NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO CONCRETO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ATESTAR O ESTADO DE ÁLCOOLEMIA – POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DE INGESTÃO DE ÁLCOOL POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI No. 12760/2012 - RECURSO DESPROVIDO.

Considerado que não houve o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, com as barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que não materializou a prescrição da pretensão punitiva, não havendo o preenchimento do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.

O crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97 é de perigo abstrato, sendo desnecessária a sua configuração a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a simples condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Com o advento da Lei no. 12760/2012, que modificou o artigo 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser dispensável a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL interposto por CRISTIAN FARIA DE MATOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos – MT, que o condenou pela infração do artigo 306, caput, c/c artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Também foi aplicada a pena subsidiária, determinando a suspensão da habilitação ou proibição de obter a habilitação para dirigir do sentenciado pelo período de 06 (seis) meses, nos termos do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões recursais, o apelante pretende preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, para a extinção da punibilidade do réu, sob alegação de que transcorreu o prazo prescricional entre os marcos interruptivos; e no mérito, pugna pela absolvição em razão da insuficiência de provas, com fulcro do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões o Ministério Público refuta os argumentos apresentados pelo turno defesivo, devendo ser mantida a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, manifesta pelo
desprovimento do recurso
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA.

O apelante,
preliminarmente
em suas razões protesta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Analisando detidamente os autos, verifico que razão não assiste ao apelante em suas razões defensivas, senão vejamos.

Percebe-se que o recorrente foi condenado de à pena
07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime tipificado no artigo
306, caput, c/c artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
.

Em se tratando de recurso defensivo, para o reconhecimento da prescrição deve-se levar em consideração a pena final aplicada, conforme entendimento jurisprudencial.

Consubstanciando nosso entendimento, temos a balizada jurisprudência do STF, conforme:

“Habeas corpus. Crimes de furto tentado.
Prescrição retroativa intercorrente consumada. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva reconhecida.
Ordem concedida de ofício, prejudicada a impetração.
1. A prescrição da pretensão punitiva ocorre antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, regulando-se pela pena concretamente cominada aos crimes, nos termos dos arts. 109; 110, § 1o; e 117, todos do Código Penal.
2. Tendo sido condenada a ora paciente a pena privativa de liberdade inferior a um (1) ano, o prazo de prescrição pela pena imposta, após o trânsito em julgado para a acusação, é de 3 (três) anos, prazo esse, no caso, reduzido de sua metade, em razão da menoridade da paciente à época do delito. 3. Habeas corpus deferido, de ofício, para declarar-se ocorrente a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, e, em consequência, para decretar-se a extinção da punibilidade da ora paciente.” (HC 104800, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-163 DIVULG 24-08-2011 PUBLIC 25-08-2011 EMENT VOL-02573-02 PP-00259). (destaquei)

Deste modo verifico, que
não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.

In casu
, percebe-se que a pena aplicada ao delito de Embriaguez ao volante e sem Permissão para dirigir ou CNH foi de
07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção
, prescrevendo, desta forma, em 03 anos, de acordo com o artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.

Assim,
considerando que o recebimento da denúncia se deu em 22/05/2017, e a sentença que condenou o réu foi prolatada em 03/01/2020
, observo que não ter decorrido um lapso temporal de 03 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, sendo o tempo entre um marco interruptivo e outro, de aproximadamente 02 anos e 08 meses, portanto, a prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa não foi alcançada.

Dessa forma, não alcançada a pretensão punitiva estatal pelo instituto da prescrição AFASTO A PRELIMINAR suscitada.

DA ABSOLVIÇÃO.

Inicialmente observo constar dos autos que no dia 02 de dezembro de 2016, por volta das 22h30min, na Rua Marechal Castelo Branco, neste Município e Comarca de São José dos Quatro Marcos, CRISTIAN FARIA DE MATOS, com consciência e vontade, conduziu o veiculo Fluence, placa FRF-5032, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A materialidade delitiva, encontra-se presente pelo auto de prisão em flagrante de fl. 04, o termo de depoimento das testemunhas de fls. 05/08, o termo de interrogatório do réu prestado em fase de inquérito de fls. 10/12, o boletim de ocorrência de fls. 18/19 e fls. 22/23, o termo de constatação de embriaguez de fl. 17 e o relatório policial de fls. 35/36.

No que importe à autoria delitiva, também não constato qualquer dúvida acerca da responsabilidade do réu/apelante.

A testemunha Paulo do Carmo Lima, policial militar, afirmou que no dia dos fatos, estavam sendo realizadas operações policiais, com várias guarnições de outros municípios, dentre elas, a guarnição da forca tática do Municipio de Cáceres do Tenente Reginaldo, do Soldado Guedes e da Soldada Luana, a qual realizou a abordagem do acusado. E que apenas conduziu o réu, juntamente com sua guarnição, após ter sido confeccionado o boletim de ocorrência. Durante a condução do referido, este exala e tinha as características de embriaguez.

A testemunha José Marcos Silva Lins policial militar, relatou que no dia dos fatos quem abordou foi a Força Tática, sendo que eles estavam em operação na região, e que fizeram uma busca no veiculo do réu, constatando no momento da abordagem que o acusado estava embriagado, momento que o encaminharam para o Quartel. Afirma que após fazerem a busca no veiculo, acionaram a testemunha e o Sargento do Carmo na época para que continuassem os procedimentos, e quando quando chegaram no local, fizeram o auto de constatação, verificando sinais de embriaguez no réu e, ainda no quartel, o encaminharam para a delegacia.

De imediato, destaco que com a modificação trazida pela Lei 11.705/98, à redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o delito de dirigir, em via pública, embriagado passou a ser de perigo abstrato, de modo que, para sua configuração, tornou-se desnecessária a demonstração do efetivo risco causado pela conduta incriminada à incolumidade pública, bastando que o agente seja flagrado na condução de veículo automotor com sua capacidade motora alterada pela ingestão de álcool.

Ressalte-se que os Tribunais Superiores já reconheceram a existência dos crimes de perigo abstrato no ordenamento jurídico, afirmando que tais delitos visam antecipar a tutela penal e proteger a coletividade, sendo, assim, presumida a ofensividade da conduta. Aliás, acerca do tema, notadamente em relação ao crime descrito no artigo 306 da Lei no. 9.503/97, já se pronunciou reiteradas vezes o Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA POTENCIALIDADE LESIVA. CONDUTA PRATICADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 12.760/2012. TESTE DO ETILÔMETRO REALIZADO. PROVA IDÔNEA. EXAME REALIZADO SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua caracterização que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta. Precedentes. 3. "A Lei n.o n.o 12.760/12 modificou o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de dispor ser despicienda a avaliação realizada para atestar a gradação alcóolica, acrescentando ser viável a verificação da embriaguez mediante vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, de modo a corroborar a alteração da capacidade psicomotora" (RHC 49.296/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014).

“(...) 4. Na espécie, as instâncias ordinárias reconheceram a materialidade delitiva do crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro pelo depoimento de testemunhas, dos policiais que atenderam a ocorrência, bem como pelo "teste do bafômetro". 5. O direito à assistência técnico-jurídica, por meio advogado, somente possui proteção constitucional nos processos judiciais e administrativos, como garantia ao pleno exercício da defesa (art. 5o, LV, da CP), não abrangendo o momento da realização do teste do etilômetro ou exame de sangue, providência administrativa que traduz simples ato de fiscalização expressamente previsto no art. 269, inciso IX, do CTB. 6. Habeas corpus não conhecido.” (HC 332.954/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 10/05/2016)

Nos termos do entendimento consolidado deste Superior Tribunal, o crime de embriaguez ao volante é considerado de perigo abstrato, ou seja, prescinde da demonstração de potencialidade lesiva da conduta para sua configuração. Precedente. (...). (RHC 51.816/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 09/11/2016)

É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não sendo necessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta. (...). (AgRg no REsp 1498656/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)

Dessa forma, conforme já assentado na jurisprudência da Corte Superior, o delito previsto no artigo 306, do CTB exige tão somente que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica com sua capacidade motora visivelmente alterada.

A não realização do exame de alcoolemia (exame do bafômetro) não inviabiliza a materialidade delitiva, quando outros meios de provas são utilizados para a demonstração do ilícito penal, como os relatórios policiais, o termo de constatação de embriaguez e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do réu.

Por essa premissa, verifica-se que no caso em tela a embriaguez do acusado encontra-se devidamente confirmada nos autos.

Assim, tenho que não logra êxito a tese defensiva, visto que o estado de embriaguez foi constatado e certificado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, por meio do auto de constatação de embriaguez, do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência e dos depoimentos das testemunhas policiais militares.

Assim, tem-se que não é imprescindível o teste de etilômetro para a constatação da embriaguez do indivíduo, quando houverem outros meios de prova para a certificação do estado alterado da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool no momento da abordagem, especialmente, a constatação por prova testemunhal.

Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, conforme:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CTB. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTE DO ETILÔMETRO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. No caso em exame, a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve a conduta atribuída ao ora recorrente, que conduzia veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, envolvendo-se em acidente.

3. Com efeito, quanto à ausência da realização do exame pericial ante a recusa do acusado, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso.

4. In casu, verifica-se ter sido reconhecida a embriaguez ao volante com base em provas testemunhais, pois os policiais responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica, que o réu "apresentava odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, olhos vermelhos, sonolência, entre outros sinais característicos de alteração da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool".

5. Recurso em habeas corpus não provido.” (RHC 110.266/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). (destaquei)

Nesse sentido tenho reiterado meu entendimento:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSADO CONDENADO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1o, DA LEI No 9.503/97 – CTB) – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – 2) SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR EM UM (01) ANO – READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA – POSSIBILIDADE – DIMINUIÇÃO EM SEIS MESES A LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Em se tratando do crime de embriaguez ao volante, o teste do bafômetro não é imprescindível, porquanto a norma admiti outros meios de provas (Lei n. 9.503/97, art. 306, § 2o), e, in casu, o depoimento dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, que constataram sinais claros de embriaguez, alinhados aos demais elementos de convicção carreados aos autos, constitui meio idôneo de prova para sustentar a condenação.

2. Deve ser acolhido em parte o pleito de fixação do período de suspensão do direito de dirigir em seis (06) meses, mostrando-se suficiente para a reprovação do delito a suspensão a título de reprovação as circunstâncias dos fatos como o correram.” (N.U 0003220-63.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020). (destaquei)

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão defensiva de absolvição.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021